Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732433-07.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVETE LOPES DE ALENCAR EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IVETE LOPES DE ALENCAR contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 70748410, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 71207680, sustenta que o v. acordão recorrido padece do vício de omissão, porquanto não teria se manifestado expressamente acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 CDC), em caso de fortuito interno, no tocante à fraude perpetrada por terceiros contra o consumidor correntista, com a aplicação da teoria do risco da atividade, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que o acórdão não se manifestou acerca da responsabilidade da instituição financeira na criação de ambiente seguro aos seus clientes, sobretudo diante da vulnerabilidade inerente à consumidora idosa. Pondera que o banco embargado não demonstrou, cabalmente, a ausência de falha em seus sistemas internos, violando o dever de segurança diante da crescente onda de golpes com utilização de engenharia social. Ao final, a parte embargante postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que, sanando as omissões apontadas, a instituição financeira embargada seja responsabilizada objetivamente pela fraude perpetrada por terceiros contra a embargante, devendo ressarci-la pelos danos suportados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de maio de 2025 às 13:52:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora